Tribunal: TJES
Processo: 5009755-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009755-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURECI RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009755-24.2021.8.08.0035

Recorrente: LAURECI RIBEIRO SANTOS

Recorridos:
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 4422325 e 4422340).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAURECI RIBEIRO SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de danos extrapatrimoniais, porquanto a inserção no “SERASA LIMPA NOME” importaria em restrição de crédito, bem como a declaração de nulidade da cessão de crédito discutido nos autos. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença.

Verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência de suposto apontamento de seu nome no “SERASA LIMPA NOME”, bem como se há nulidade da cessão de crédito realizada entre os recorridos.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, consoante asseverado pelo juízo de piso, o recorrente não comprovou a existência de qualquer apontamento de seu nome no “SERASA LIMPA NOME”, apresentando um comprovante referente à uma dívida de empresa diversa (Banco do Brasil – ID 4422030).

Ademais, ainda que existe tal restrição, importante destacar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Vejamos:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Por fim, também não há que se falar em declaração de nulidade da cessão de créditos realizada entre os recorridos, isto porque, conforme acertadamente destacado pelo juízo
a quo
:

Julgo improcedente o pleito autoral de declaração de nulidade da cessão de crédito, pois não há nos autos nenhuma comprovação de que a cessão tenha ocorrido de forma irregular.

Além disso, não é necessário notificar o devedor acerca da cessão de crédito realizada, uma vez que tal negócio diz respeito somente entre cedente e cessionário. A cessão de crédito nada mais é do que um negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro, denominado cessionário. Desta forma, a simples alegação de que não foi informado da cessão não é suficiente para anular o ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LAURECI RIBEIRO SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)